Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715813-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Alis Azevedo Lima contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de compensação formulado pelo executado, ora agravante (proc. no 0710003-83.2019.8.07.0018, ID no 89619759). 2. O agravante argumenta, em síntese, que deve ao Distrito Federal a quantia de R$ 926,17 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, correspondentes a 10% sobre o excesso de execução apurado no Agravo de Instrumento no 0707605-86.2020.8.07.0000. 3. Contudo, destaca que também é credor do agravado no Precatório de no 0747721-37.2020.8.07.0000, em trâmite na Coordenadoria de Precatórios, o que permitiria a compensação do valor devido por aquele que ainda irá receber, nos termos do arts. 368 e 369 do CCB c/c art. 525, VII do CPC. 3. Tece considerações sobre a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados públicos, o que autorizaria a compensação pleiteada, uma vez que atenderia aos critérios legais do instituto. 4. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para que seja realizada a compensação entre o valor devido e o crédito que possui perante o Distrito Federal. 5. Preparo (ID no 25750022 e no 25750023). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 9. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 10. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se, inclusive, a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 11. No caso dos advogados públicos, além da remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §19 do CPC. Esse entendimento foi ratificado pelo plenário do STF no julgamento realizado em 24/6/2020 referente às ADIns de no 6.165, no 6.178, no 6.181 e no 6.197. 12. Em decorrência da natureza alimentar dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) que, reitere-se, constituem um direito dos advogados, o art. 85, §14 do CPC vedou a possibilidade de compensação em caso de sucumbência parcial. 13. Como consequência, não é viável a compensação pretendida pelo agravante, na medida em que o crédito inerente ao Precatório supracitado é exigível do Distrito Federal, mas essa verba não pode se confundir com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois são devidos aos advogados públicos, nos termos anteriormente salientados, os quais que já se manifestaram contrários ao pedido (ID no 88284729, págs. 1-2). 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO